Tribunal: TJDFT
Processo: 0749609-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FEITO NA APELAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. ALEGADA DESÍDIA DO PROFISSIONAL CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, na ação de indenização por danos materiais e morais movida contra escritório de advocacia, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$123.000,00 – cento e vinte e três mil reais).
2. Se o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, e contra essa decisão o recorrente não interpôs o agravo de instrumento ao tempo e modo cabíveis, verifica-se que a matéria, naquela instância, encontra-se superada pela preclusão. Ademais, o recolhimento de preparo, por ocasião da interposição do recurso de apelação, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça na instância recursal, em razão da preclusão lógica.
3. Tratando-se de aplicação da teoria da perda de uma chance em caso de responsabilização de advogado, que assume obrigação de meio e não de resultado, é de suma importância a análise minuciosa das reais possibilidades de êxito da demanda e não apenas uma remota expectativa. Assim, tratando-se de responsabilidade subjetiva, deve ser demonstrado o nexo de causalidade entre o ato eivado de dolo ou culpa do profissional (art. 32 da Lei n. 8.906/94) e o prejuízo alegado pelo cliente, sendo certo que o patrono da causa possui o dever de atuar com diligência nos atos processuais, mas não está obrigado a alcançar o sucesso. Precedentes STJ.
4. Na hipótese, as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios, para ajuizamento de ação indenizatória lastreada em alegação de erro médico. A referida demanda foi protocolada inicialmente sob o n. 0711358-19.2018.8.07.0001, mas foi extinta, pelo indeferimento da inicial. Ocorre que a aplicação da teoria da perda de uma chance reclama a ocorrência de uma perda definitiva da oportunidade, o que não se afigura nesse momento, por se tratar de extinção sem resolução de mérito, que não obsta a repropositura da demanda (art. 486 do CPC), o que foi efetivamente realizado, em seguida, nos autos de n. 0701609-45.2018.8.07.0011.
5. No que diz respeito à alegação do autor/apelante de que houve tratamento inadequado por parte dos profissionais e suposta falha na prestação de informações a respeito do andamento processual, observa-se que o Juízo processante determinou, por 4 (quatro) vezes, a sua intimação para juntada de documentação nesse sentido, de modo a consubstanciar a sua narrativa, mas, a despeito disso, o autor deixou de suprir ou justificar a ausência. Ademais, nota-se que o advogado contratado atuou durante todo o curso da ação, com atendimento às determinações judiciais, apresentação de réplica, oferecimento de quesitos ao perito, impugnação ao laudo pericial e, até mesmo, interposição de agravo de instrumento. Assim, adequada a conclusão alcançada pelo Juízo de origem quanto à não demonstração de falha na prestação do serviço nesse aspecto.
6. Anote-se que o autor/apelante foi submetido, pessoalmente, ao exame pericial na ação judicial correlata, e, embora sustente não lhe ter sido oportunizada a entrega de documentação médica para infirmar a conclusão do perito, o próprio laudo pericial registrou ter considerado tanto os documentos médicos acostados aos autos, como os “exames complementares apresentados e considerações apresentadas na perícia pelo autor”, o que afasta tal argumentação.
7. Quanto à não interposição da apelação contra a sentença de improcedência, importa destacar que, no caso, não há demonstração de que o advogado tenha, por negligência, perdido o prazo recursal, mas sim optado por não lançar mão desse instrumento, considerando que a conclusão do laudo pericial excluiu a ocorrência de erro médico, tese que consubstanciava a pretensão indenizatória do seu constituinte. E, nesse ponto, reconhece-se que incumbe ao profissional a adoção das estratégias pertinentes, incluindo a análise jurídica do caso, consectário da prerrogativa de “exercer, com liberdade, sua profissão em todo o território nacional” (art. 7o, I, da Lei n. 8.906/1994). Precedentes TJDFT.
8. A par de tal quadro, não há falar na responsabilização do escritório de advocacia pela aplicação da teoria da perda de uma chance, tampouco em ressarcimento dos honorários contratuais, pois demonstrada a prestação do serviço advocatício e não identificada desídia na atuação do patrono que, à vista da sentença de improcedência lastreada em prova técnica desfavorável ao seu constituinte, deixa de utilizar determinado instrumento processual, com fulcro na sua liberdade profissional, dada a análise jurídica sobre as chances de êxito na demanda.
9. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no §6o-A do art. 85 do CPC que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico ou o valor da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8o. Assim, afigura-se escorreita a r. sentença que condenou a parte sucumbente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. Recurso conhecido e desprovido.